Tribunal: TJDFT
Processo: 0002649-27.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (DUAS VEZES). RESISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO DO ARTIGO 42, I, DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Não há que se falar em resistência passiva, porquanto as testemunhas foram assertivas e uníssonas em relação ao uso de violência, o que foi corroborado pelo laudo pericial e demais elementos de convicção.
3. Descabido invocar o princípio da insignificância nos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.